Tribunal: TJES
Processo: 5006750-38.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006750-38.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: BENEDITO RAMALHETE MAIO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006750-38.2023.8.08.0030

RECTE.:
BANCO PAN S.A.

RECDO.:
BENEDITO RAMALHETE MAIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. PESSOA ANALFABETA QUE NÃO ASSINA. ASSINATURA A ROGO. RECONHECIMENTO DE FRAUDE. DANOS MATERIAIS E MORAIS
. RECURSO INOMINADO
QUE ENFRENTA APENAS O RECONHECIMENTO DE LESÃO MORAL NA SENTENÇA RECORRIDA. MERO DISSABOR. RECURSO
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 8773873. Contrarrazões em Id. 8773878, estando o recorrido assistido por advogado desde a fase primeva da lide.

V O T O

Inicialmente, conheço do recurso inominado interposto (Id. 8773873), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente recurso tem como objetivo a reforma da r. Sentença objurgada (Id. 8773871), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para:
i) CONDENAR o banco réu a pagar a título de danos morais para a parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Esclareço que o valor foi fixado por arbitramento, quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença, à qual deve ser acrescida de correção monetária
a partir do arbitramento (Inteligência da Súm. 362/STJ)
e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN,
a partir da citação (responsabilidade contratual); ii) DECLARAR a inexistência de relação contratual entre as partes, retornando estas ao seu
status quo ante
e, por consequência, condenar o réu a proceder com a devolução das parcelas indevidamente descontadas do benefício do autor, de forma simples, no importe de R$ 1.558,00,
acrescida de correção monetária
a partir do efetivo prejuízo (Inteligência da Súm. 43/STJ)
e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN,
a partir da citação (responsabilidade contratual); iii) DETERMINAR que a parte autora proceda com a devolução dos valores indevidamente depositados em sua conta-corrente (R$ 2.077,16), com correção monetária a partir da data da transferência, podendo ser feita, caso seja interesse das partes, a compensação entre os valores devidos pela parte ré – danos materiais e morais – e o valor indevidamente depositado para a parte autora.
”

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e danos morais e pedido de tutela antecipada, sob a premissa de fraude em contrato de empréstimo objeto dos autos, vez que o demandante jamais o teria entabulado e o mesmo fora celebrado de forma ilícita por terceiros, sem sua devida anuência. Afirma ainda o autor/recorrido ser analfabeto e o contrato impugnado na lide se encontra assinado em seu nome, o que evidencia a prática do ilícito.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de lesão moral no caso concreto, em que se trataria tão somente de mero dissabor, subsidiariamente, pretende a minoração do quantum indenizatório.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre
ausência de ato ilícito praticado

pelo recorrente, vez que, como dito acima, a tese do recurso manejado e aqui examinado é de apenas e tão somente ausência de lesão a direito personalíssimo do autor/recorrido, que a situação narrada em prefacial se trataria de mero aborrecimento
e, caso improvido tal pleito, que se reduza a pecúnia indenizatória fixada a título de reparação moral
.

Para que não reste dúvidas, elenco trecho do recurso inominado em Id. 8773873. Veja-se:

Assim, deve ser CONHECIDO e PROVIDO o presente Recurso Inominado, afastando o dano moral ora imposto, contudo, caso Vossas Excelências assim não entendam, requer que seja reduzido o quantum indenizatório para quantia compatível com a veracidade fática de modo a não causar enriquecimento ilícito ao Recorrido e tampouco manifesto prejuízo ao Recorrente.

C
om efe
ito,
entendo por
descabida a alegação d
o

r
ecorrente de
inexistência de lesão moral no caso em comento
, uma vez que a situação vivenciada pel
o
a
utor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto, de lesão moral in re ipsa
.

J
urisprudência, com grifos nossos:

A
ção indenizatória por fraude e quebra de sigilo bancário –
Descontos indevidos em benefício previdenciário da autora relativos a contrato de empréstimo não contratado
– Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva do Banco réu por danos gerados por fortuito interno (súmula 479 do STJ) – Requerido não comprovou a legitimidade da contratação do empréstimo, ônus da prova do Banco requerido (art. 6º, VIII, do CDC) – Réu apresentou contrato de empréstimo eletrônico – "Biometria facial" não permite verificar a regularidade da contratação pela autora – Falta de prova da contratação –
Danos morais – Desconto indevido na aposentadoria da autora – Indenização devida - Danos morais que se comprovam como a ocorrência do fato (damnum in re ipsa)
– Indenização arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso negado. Repetição em dobro dos valores ilicitamente debitados da conta corrente da autora – Má fé do Banco réu não demonstrada – Caso de devolução simples – Recurso provido. Recurso provido em parte.* (TJSP; Apelação Cível 1002456-15.2022.8.26.0266; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém - 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/12/2022; Data de Registro: 19/12/2022)

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem
caráter
punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os
princípios
da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o valor fixado em r. Sentença
de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
a título de reparação moral

se encontra
justo, adequado

e proporcional
com o caso apresentado nos autos,
portanto, improvido o recurso interposto, mantendo a decisão recorrida
in totum
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a
r. S
entença
recorrida
por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)